Tribunal: TJDFT
Processo: 0735232-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0735232-89.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DARZ COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA - EPP, SOMR WALID SALAMEH DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, em sede da Execução de Título Extrajudicial n. 0702841-36.2020.8.07.0007, indeferira o pedido de intimação por hora certa ao fundamento da ausência do elemento subjetivo aferível pelo Oficial de Justiça, nos termos do artigo 252 do CPC. Em suas razões recursais (ID. 245114447), o agravante narra que, em sucessivas certidões, o Oficial de Justiça teria deixado de encontrar o executado, muito embora tenha sido informado por vizinhos e terceiros que ele efetivamente residia no endereço indicado, mas negava-se a aparecer para receber as diligências. Aduz que este é o cenário que se pretende evitar com a citação por hora certa – artigo 252 do CPC -, e que o Juízo de primeiro grau teria indeferido o pedido de citação por hora certa a partir de interpretação extremamente restritiva e excessivamente formalista, que comprometeria a efetividade do processo executivo. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a intimação por certa. No mérito, postula o provimento do recurso, a fim de que seja integralmente reformada a r. decisão agravada, confirmando-se o deferimento da citação por hora certa. Preparo regular (ID. 75409256). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja determinada a citação por hora certa em sede de ação de execução. A ausência de alegação, em sede recursal, do pressuposto relacionado ao dano grave, de difícil ou impossível reparação impede, por si só, o deferimento da antecipação da tutela recursal postulada. A legislação processual civil é clara ao condicionar a concessão dessa medida excepcionalíssima à presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e da demonstração do risco concreto, conforme art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, do CPC. Não cabe ao Poder Judiciário presumir ou suprir a omissão argumentativa da parte, tampouco admitir riscos genéricos apenas pelo fato de a ação originária se tratar de ação de execução, sob pena de violar o devido processo legal e o contraditório. Em relação à probabilidade do provimento do recurso, registre-se que a situação pode ser diversa. A análise do caderno processual originário reforça que a relação processual já se encontra estabilizada, uma vez que houve citação válida no endereço indicado nos autos, conforme certidão do Oficial de Justiça lavrada em 17/03/2020 (ID. origem, 59483454). A referida diligência, inclusive, registra que o executado residia no mesmo imóvel localizado no endereço indicado para a intimação atual, que restou inexitosa. Além disso, desta citação decorreu toda a triangulação processual, bem ainda as manifestações de defesa do executado: impugnação e exceção de pré-executividade. Sempre, devidamente assistido por advogado. Cumpre lembrar que, após a integração do executado ao processo, o ônus lhe é próprio quanto à notícia de qualquer alteração superveniente de endereço, sob pena de presumirem-se válidas as intimações encaminhadas ao endereço constante dos autos, eis que de lá já decorreram resultados frutíferos, sabendo-se que o agravado detém inequívoca ciência acerca da existência do processo. Trata-se, portanto, de ônus processual imposto ao executado nos termos do artigo 274, parágrafo único, do CPC. Assim, e de toda forma, ainda que se reconheça uma centelha de probabilidade de provimento do recurso, a completa ausência de indicação do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, impõe o indeferimento da antecipação da tutela recursal postulada. Com estas considerações, uma vez que o agravante se olvidou de um dos requisitos essenciais para o preenchimento das premissas necessárias ao deferimento da antecipação da tutela recursal – eis que não houve qualquer indicação de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação -, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (ID. 59483454, origem). Em caso de retorno sem cumprimento, reitere-se por oficial de justiça. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de agosto de 2025 às 12:25:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora